Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721689-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVYD FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Dra. Thayná Freire de Oliveira, em favor de DAVYD FERREIRA DOS SANTOS, preso em flagrante em 13/05/2025, acusado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006. Em sua petição inicial (id. 72387866), a impetrante narra que o paciente está sendo processado nos autos originais no 0724862-48.2025.8.07.0001, perante o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega que apesar dos agentes policiais terem afirmado que realizaram filmagens, registrando uma breve interação entre o paciente e outras duas mulheres, sugerindo possível troca de objeto, as usuárias não foram abordadas, não se permitindo inferir o que teria sido efetivamente trocado entre eles. Aponta que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sob o argumento da gravidade da conduta e da existência de denúncias anônimas relacionadas à localidade, sem qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, tampouco vínculo concreto com as drogas apreendidas. Argui que apesar de os agentes policiais terem encontrado 32 (trinta e duas) porções de maconha escondidas em canos e arbustos, nas proximidades de uma Praça, não foi demonstrado qualquer vínculo dos entorpecentes com o paciente. Fundamenta que a abordagem policial carece de fundada suspeita concreta e individualizada em relação ao paciente, pois a visualização de mera interação do paciente com terceiros, em local público, sem a abordagem das envolvidas e apreensão de objetos ilícitos em sua posse, é insuficiente para demonstrar a materialidade dos fatos. Nesse sentido, cita o entendimento do Tema no 280 do c. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a fundada suspeita exige elementos objetivos e anteriores à abordagem, não bastando meras impressões subjetivas, baseadas em denúncias anônimas genéricas. Discorre que não é juridicamente admissível presumir qualquer vínculo entre o paciente e as drogas apreendidas apenas pelo fato dele ter tentado fugir à abordagem policial, não constituindo indícios suficientes de autoria, ainda mais quando desacompanhados de outros elementos objetivos. Conclui no sentido de que deve ser reconhecida liminarmente a ilegalidade da prisão preventiva, diante da ausência da materialidade e de indícios de autoria, com a imediata revogação da sua custódia cautelar, mediante a estipulação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. É o relatório. Decido. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Habeas Corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de Habeas Corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção de restrição à liberdade da paciente. Por oportuno, cito a decisão proferida pelo juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia -, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (id. 72387862): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 55 gramas de maconha). O autuado PEDRO VITHOR é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Também o autuado WELBERT é reincidente, pois ostenta condenações definitivas por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. Por sua vez, o custodiado DAVYD responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado DAVYD ostenta passagens recentes (2024) enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e tráfico de drogas. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Não se olvide que, recentemente (31/12/2024), o autuado DAVYD foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito acima mencionados. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DAVYD FERREIRA DOS SANTOS, PEDRO VITHOR GOMES DA SILVA e WELBERT ALVES SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (grifo nosso) Destaque-se, inicialmente, que a análise exaustiva de provas para os fins de revogação da prisão preventiva é inviável na via estreita do Habeas Corpus, ainda mais em sede liminar, tendo em vista que a discussão acerca do mérito trazida pela Defesa será minuciosamente apreciada pela autoridade apontada como coatora, por ocasião da realização da instrução criminal e, posteriormente, por ocasião da sentença. No entanto, em análise superficial própria do pedido liminar, não se verifica, em princípio, qualquer irregularidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Embora seja entendimento pacificado que a denúncia anônima deve ser corroborada por outros elementos investigatórios, verifica-se, no caso concreto, provas quanto à materialidade e indícios de autoria em desfavor do paciente. Conforme consta na denúncia (id. 72387864, fls. 2/5), policiais afirmaram que receberam diversas denúncias anônimas informando sobre a traficância de drogas na região da Praça localizada na QR 201, Santa Maria/DF, região conhecida pela alta incidência de tráfico. No dia dos fatos (13/05/2025), foram até o local e visualizaram três indivíduos, dentre os quais o ora paciente, em atitude típica de tráfico de drogas, conversando entre si e realizando breve troca de objetos com indivíduos que se aproximavam deles. Na ocasião, toda a ação dos indivíduos foi filmada e um usuário que acabara de trocar objetos com o corréu Pedro foi abordado, momento em que ele afirmou aos policiais que havia acabado de comprar 5 (cinco) porções de maconha no local, pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). No decorrer das diligências, os policiais filmaram o paciente Davyd comercializando drogas com duas usuárias, as quais não puderam ser abordadas por estarem em local mais afastado. Logo em seguida, o corréu Welbert foi visualizado realizando venda de droga a outro usuário, e contava o dinheiro da transação. Ao notar a presença dos policiais no local, o paciente DAVYD tentou empreender fuga, e arremessou um objeto dentro de uma residência. Conforme relatado pelos policiais, o modus operandi do grupo consistia em ocultar as drogas em canos, arbustos e buracos nas calçadas, retirando-os apenas no momento da venda. Ainda de acordo com a denúncia, foram apreendidas 5 (cinco) porções de maconha, com 8,61g (oito gramas e sessenta e uma centigramas), vendidas pelos acusados ao usuário Derocy; além de outras 32 (trinta e duas) porções de maconha, com 55,62g (cinquenta e cinco gramas e sessenta e duas centigramas), que estavam escondidas no local. Apreendeu-se, ainda, dinheiro em espécie fracionado com os acusados (R$ 24,75 com o paciente), e dois aparelhos celulares, que estavam com os acusados Pedro e Welbert. No ponto, deve ser destacado que as porções de drogas apreendidas estavam embaladas e acondicionadas individualmente, da mesma forma que as encontradas com o usuário Derocy, havendo indícios de que destinavam-se a fins ilícitos. Assim, verifica-se, segundo investigações, que o réu foi visualizado conversando com os demais acusados, além de ter sido filmado por policiais comercializando drogas com duas usuárias, e flagrado com alguma quantia em dinheiro. Não obstante, após perceber a presença dos policiais, tentou fugir do local, havendo indícios de que traficava entorpecentes conjuntamente com os demais elementos. Ademais, verifica-se que o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude, pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de receptação e tráfico de drogas, além de atualmente responder pela suposta prática de um crime de tráfico de drogas. Tais anotações, embora não possam caracterizar maus antecedentes ou reincidência, são aptas a comprovar a sua periculosidade no meio social e a justificar a necessidade da manutenção de sua constrição cautelar. Nesse sentido, destaco julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (299 pinos de cocaína e 8 envelopes contendo a mesma substância, 38 pedras de crack e 55 pinos de maconha), e também como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o agravante ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas e, atingida a maioridade, em tese, voltou a delinquir. 3. Segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 910.821/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência desta Corte, uma vez que afirmou a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando as sucessivas passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude (18 envolvimentos em atos infracionais), além da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, despontando fartas evidências de que se dedica a atividades criminosas. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 875.132/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifo nosso) Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora